Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705940-24.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (ID 74765304) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 74765301) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência motiva pela ora Apelante em face de CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, julgou improcedente o pedido. Na origem, a Autora, ora Apelante, busca a liberação das cartas de crédito de diversas cotas de consórcio contempladas (com multa diária em caso de descumprimento) ou, alternativamente, a rescisão contratual com devolução imediata e integral dos valores pagos (incluídos os lances), com correção e juros. Ao julgar improcedente o pedido, o Juízo de origem entendeu que: 1. A Administradora de consórcios pode exigir e recusar garantias para proteger o grupo, nos termos da Lei n. 11.795/2008 (art. 14) e da regulamentação do Banco Central, sendo legítima a negativa do crédito no caso concreto; 2. Restou comprovada a inautenticidade do “comprovante de endereço” apresentado, por ofício da CAESB, o que compromete a documentação e indica má-fé ou tentativa de indução em erro; 3. Há fundadas suspeitas e notícias de investigações criminais e bloqueios de bens relacionados à Autora, reforçando o dever de cautela da Administradora e justificando a negativa de liberação da carta de crédito; 4. Não há ato ilícito da Ré que cause danos morais. Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega que: 1. Deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, por sua vulnerabilidade técnica/econômica (teoria finalista mitigada), com inversão do ônus da prova; 2. Houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida perícia técnica necessária para auditar o “canal web seguradora” e comprovar a inexistência de envio, pela Autora, do documento tido por fraudulento; 3. A Autora demonstrou capacidade econômica (contratos públicos e patrimônio) e a Administradora deveria oportunizar a apresentação de garantias complementares, em vez de negar sumariamente o crédito; 4. Não há prova da autoria e do envio, pela Autora, do “comprovante de residência” impugnado; 5. Os registros internos da Ré não identificam remetente nem asseguram autenticidade como fazem os e mails com cabeçalho completo; 6. As investigações criminais são supervenientes à negativa e alheias ao objeto contratual; 7. Vigora a presunção de inocência e a independência das instâncias, sendo vedado justificar a recusa com fatos posteriores (boa fé e venire contra factum proprium); 8. A empresa está em funcionamento regular, com contratos e recebimentos, e houve violação do dever de informação e da boafé objetiva pela Ré, que alterou os fundamentos da negativa ao longo do tempo; 9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ ampara a concessão do crédito (ou, ao menos, a rescisão com devolução imediata, sobretudo dos lances) quando a recusa é genérica e posterior à contemplação. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, (i) determinar a concessão das cartas de crédito listadas, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária; e (ii) aceitar como garantia os veículos já adquiridos (alienação fiduciária) ou oportunizar a apresentação de garantias complementares. Subsidiariamente, pede a rescisão contratual por culpa da Ré, com devolução imediata e integral de todos os valores pagos (inclusive lances, no total de R$ 154.861,72), sem penalidades, com correção e juros, além da condenação da Ré em custas e honorários e a aplicação dos benefícios decorrentes da relação consumerista. Preparo recolhido (ID 74765303). Contrarrazões no ID 74765307. É o relatório. Da leitura dos autos, verifico que a Apelante trouxe novo argumento ao pleito, qual seja, a necessidade de perícia técnica para auditar o “canal webseguradora” e comprovar a inexistência de envio, pela Autora, do documento tido por fraudulento. Além disso, verifiquei que o Juízo de origem não decidiu expressamente sobre a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando, em tese, a ausência de dialeticidade recursal. Diante disso, suscito, de ofício, as preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade, as quais, caso acolhidas, poderão influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca das questões preliminares suscitadas de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 15:24:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador